Tribunal: STF
Processo: RHC 242566
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. O agravante teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas em decisão desta Corte. 3. Violação de domicílio. 4. Realização de diligência policial (cumprimento de mandado de prisão de parente) autorizada por moradora, durante a qual ocorreu o encontro fortuito de drogas. Licitude. 5. Suficiente é a autorização de entrada domiciliar dada pelo morador que atende os agentes da segurança pública. 6. Agravo regimental desprovido.